Tribunal: STF
Processo: RE 107125
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-18
Data de publicação: 1986-02-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIUNDO DE PROCESSO FALIMENTAR. VETO REGIMENTAL
(ART. 325, III E V, C DO RI). HONORARIOS DE ADVOGADO. SÚMULA 512.
1 - NÃO SE CONHECE DO SEGUNDO RECURSO, EM FACE DO OBICE REGIMENTAL,
NÃO PREQUESTIONADOS OS INCISOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS, E SOMENTE
MENCIONADA A SÚMULA 268 NAS RAZOES DO RECURSO.
2 - CONHECE-SE E DA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DE HONORARIOS DE ADVOGADO EM
MANDADO DE SEGURANÇA, EM FACE DA SÚMULA 512.